Tribunal: TJMT
Processo: 1028245-83.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028245-83.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KATIUSCIA DE ARRUDA SILVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.554.681-00 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028245-83.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Katiuscia de Arruda Silveira de Oliveira

Recorrida(s):

Azul Companhia de Seguros Gerais

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. NÃO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. PREVISÃO DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. CONTRATAÇÃO NÃO CONCRETIZADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora contratou seguro de veículo, vigência de 16/05/2021 à 15/05/2022, no valor de R$ 2.786,44, dividido em quatro parcelas mensais de R$ 603,84, a serem pagas pelo cartão de crédito administrado pela empresa Portoseg. Afirma que ao solicitar a apólice, tomou conhecimento que estava cancelada, sendo os valores pagos estornados em seu cartão de crédito, haja vista que o pagamento da primeira parcela se deu com 35 dias de atraso. Aduz que a atitude da Ré é abusiva, pois o recebimento do valor parcelado no cartão de crédito se dá a vista, sendo que ao efetuar o pagamento da fatura posteriormente, passou a permanecer adimplente com o contrato.

2. O Requerido, em contestação, confirma a inadimplência da Autora. Sustenta que a primeira parcela foi cobrada na fatura com vencimento em 15/06/2021, todavia tanto a fatura com vencimento em 15/06/2021, quanto a fatura com vencimento em 15/07/2021, foram pagas apenas em 27/07/2021. Logo, houve o cancelamento do contrato e a reversão das parcelas na fatura com vencimento em 15/09/2021.

3. O áudio apresentado com o recurso inominado, id 122731132 é imprestável ao fim desejado, visto que não há qualquer menção ao cartão em que as parcelas do seguro deveriam ser debitadas, bem como houve uma interrupção no meio da gravação, o que evidencia a fragilidade da prova.

4. Pelo que consta nos autos, o cartão de crédito utilizado para o pagamento é da empresa Porto Seguro e, se o cliente não paga ou atrasa o pagamento do seguro lançado no cartão de crédito, o valor não é repassado a seguradora gerando o cancelamento da apólice. Tal previsão está expressa no item “8.2.”, das condições gerais do cartão, nos seguintes termos: “
A EMISSORA efetuará o repasse aos ESTABELECIMENTOS PORTO SEGURO do valor recebido pelo pagamento da FATURA pelo ASSOCIADO. Não sendo paga a FATURA, a EMISSORA não realizará qualquer pagamento para os ESTABELECIMENTOS PORTO SEGURO, que poderão iniciar o procedimento de cobrança e/ou cancelamento do bem e/ou serviço adquirido pelo ASSOCIADO, nos termos dos respectivos contratos. Nessas hipóteses, fica facultado à EMISSORA o cancelamento do CARTÃO.”.

5. Ademais, no item “8.3”, consta expressamente a possibilidade do cancelamento do seguro, em decorrência de atraso e inadimplência, in verbis:

“O atraso ou inadimplência no pagamento da fatura sujeitará o associado ao cancelamento de seguros de qualquer natureza e/ou outros serviços oferecidos pelos estabelecimentos porto seguro, nos termos dos contratos entre o associado e tais estabelecimentos, ficando facultado à emissora o cancelamento do cartão.”.

6. Se há previsão de cancelamento automático da apólice ante a inadimplência da primeira parcela do contrato, não está configurada conduta abusiva da empresa, tratando-se de exercício regular de direito. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL DE CANCELAMENTO DA APÓLICE EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DA PRIMEIRA PARCELA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR – 2a Turma Recursal – 0055250-96.2016.8.16.0014 – Londrina – Rel.: Juiz Marcos Antônio Frason – J. 25.04.2018)

7.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022